Tribunal: TJES
Processo: 5006985-96.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-96.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (ID 6317397) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por
SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
(i)
declarar inexigível o débito litigioso e
(ii)
condenar o requerido, a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais e à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6317400), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção da prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora. No mérito, sustenta a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos (caixa eletrônico por meio de cartão com chip e senha) e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes, na medida em que realizou, inclusive, saques dos valores recebidos.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6317404.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A.
contra a r. sentença (ID 6317397) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
” ajuizada por
SIRLEI SILVA DE OLIVEIRA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para
(i)
declarar inexigível o débito litigioso e
(ii)
condenar o requerido, a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais e à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões recursais (ID 6317400), o Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a necessidade de produção da prova oral consistente no depoimento pessoal da parte autora. No mérito, sustenta a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos (caixa eletrônico por meio de cartão com chip e senha) e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes, na medida em que realizou, inclusive, saques dos valores recebidos.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas no ID 6317404.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
passo à análise da preliminar arguida
.

1) PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, aduz a Apelante que a Sentença proferida seria nula, uma vez que, por entender suficiente o conjunto fático-probatório, julgou antecipadamente o feito sem apreciar o pedido de oitiva da autora, ora apelada.

Assim, sustenta que o Magistrado
a quo
cerceou o seu direito de defesa, tendo em vista que “
a questão objeto da lide demanda a necessidade de oitiva da parte Apelada para comprovar as inconsistências existentes entre as alegações constantes na inicial e as provas carreadas aos autos”
.

Examinando o édito fustigado, vejo que o Magistrado registrou na sentença vergastada que “
Após minuciosa análise do caderno processual, pondero não haver necessidade da produção de outras provas, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida é meramente de direito, sendo suficiente o conjunto documental acostado para a solução integral e eficaz do mérito. Por essas razões, promovo o julgamento antecipado da lide
”.

Pois bem.

Impende destacar que é prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse cenário, para decidir sobre a relevância do depoimento pessoal no caso concreto, é preciso analisar a natureza dos pedidos feitos pelo autor na inicial, as controvérsias a serem dirimidas, bem como verificar se os documentos já coligidos, em conjunto com as demais provas que serão produzidas, são suficientes para o deslinde da ação, sem que haja a necessidade de realização do depoimento pessoal.

E, no caso em comento, não vislumbro a necessidade do depoimento pessoal da autora, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (existência ou não de débito) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando.

Assim, a oitiva da parte autora não seria capaz, por óbvio, de alterar o conteúdo dos extratos apresentados pelo Banco agravante nos autos, sendo esta prova, portanto, por certo, de produção dispensável.

Nesse sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO - RECORRIBILIDADE - DEPOIMENTO PESSOAL - DESNECESSIDADE. Sendo interposto recurso contra decisão de saneamento do processo, a estabilidade do decisum apenas é alcançada após o seu julgamento. Para formação do seu convencimento, o Juiz deve analisar se a prova produzida foi suficiente para esclarecer as questões alegadas pelas partes, não estando obrigado a acatar a produção daquelas provas pretendidas pelas partes, se as considerar desnecessárias. O indeferimento do depoimento pessoal da parte contrária não importa em cerceamento de defesa, quando se trata de prova desnecessária à apuração dos fatos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.116444-7/001, Relator (a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/08/2021, publicação da sumula em 19/08/2021)

Destaco ainda o entendimento da Corte Superior acerca do tema:

"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente demonstradas a instrução do feito e a presença de dados suficientes à formação do convencimento" ( AgInt no AREsp 1.885.054/SP , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 4/11/2021)

Assim,
rejeito a preliminar arguida.

2) MÉRITO

Ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise meritória.

De início, verifico inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

In casu,
insurge-se a autora, ora apelada, quanto ao contrato de empréstimo consignado, de nº 0057742913720190409, sustentando que jamais realizara tal contratação, não tendo assinado nenhum contrato ou autorizado que alguém o fizesse em seu nome, tendo sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário.

Logo, alega ser imprescindível que o banco, além de apresentar documentos justificando todos esses empréstimos, explique satisfatoriamente a cadeia de acontecimentos, sob pena de ficarem configuradas graves ilegalidades.

Após regular tramitação processual, sobreveio a sentença de ID 6317397, na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar inexigível o débito litigioso e condenar o requerido, a título de repetição do indébito, à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados, além das que porventura tenham sido descontadas a mais e à indenização por danos morais da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em seu arrazoado, a instituição financeira apelante, basicamente retomando os fundamentos utilizados em sua peça contestatória, sustenta a legalidade da contratação pelos meios eletrônicos (caixa eletrônico por meio de cartão com chip e senha) e a legitimidade da relação jurídica estabelecida, tendo o agravado plena ciência do contrato entabulado entre as partes, na medida em que realizou, inclusive, saques dos valores recebidos.

Assim, aduz que não haveria ilegalidade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário e, por conseguinte, não haveria que se falar em condenação na restituição em dobro do valor debitado e na indenização por danos morais.

Dito isso, e após compulsar detidamente o caderno processual, como bem constatado pelo Juiz
a quo
, verifico que a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC) de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

No caso, entendo que houve, sim, falha da apelante, uma vez que esta, em momento algum, apresentou prova hábil a comprovar, de forma efetiva, a contratação de qualquer cartão ou empréstimo consignado pela consumidora apelada, ou que de fato tenha entregado qualquer valor a esta.

Os documentos apresentados nos ID 6317385 e seguintes
são documentos unilaterais, produzidos exclusivamente pela apelante, e não demonstram, de forma alguma, que tenha ocorrido qualquer contratação de empréstimo junto a esta pela apelada.

Da mesma forma, tais documentos não têm o condão de comprovar os supostos saques realizados pela apelada e a contratação através de caixa eletrônico, por meio de cartão com chip e senha, principais fundamentos do apelo da instituição financeira.

Além disso, a apelante sequer comprovou ter enviado cartão de crédito consignado à apelada, ônus que lhe competia, seja por força das normas consumeristas (CDC, art. 6º, VIII), ou mesmo em razão do que estabelece o art. 373, II do CPC.

Os Tribunais, de forma reiterada, tem se manifestado sobre o cabimento tanto a suspensão dos valores cobrados, como o ressarcimento daqueles já debitados na conta do consumidor, bem como sobre o cabimento de indenização por danos morais quando não contratado o empréstimo consignado, como no caso dos autos, ou mesmo nas hipóteses de envio indevido de cartão de crédito consignado ao cliente:

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. PROVA DO DANO MORAL. IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
À instituição incumbia o ônus de comprovar que agiu com as cautelas de praxe na contratação de seus serviços, até porque, ao consumidor não é possível a produção de prova negativa (CDC art. 6, VIII c/c CPC, art. 373, II). Não comprovada a contratação válida entre as partes, possibilita-se a declaração de inexistência da relação jurídica. Declaração de nulidade da contratação que se mantém. II. Não é necessária a realização de prova do efetivo dano causado ao consumidor, tendo em vista que o dano moral puro independe de comprovação
. EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA PARTE AUTORA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÉRITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No ordenamento jurídico brasileiro não existem critérios objetivos para a quantificação do dano moral, até porque esta espécie de dano, por atingir a esfera psíquica do indivíduo e estar intimamente ligada à sua moral, não permite que se criem parâmetros concretos para a análise de sua extensão, devendo ser arbitrado de acordo com a possibilidade econômica do ofensor, as necessidades do ofendido, a potencialidade do dano e o grau de culpa ou dolo envolvido no ato lesivo. Dano moral majorado, observando-se o que estabelece o art. 926 do novo CPC, no sentido de que os Tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. (TJMS; AC 0820528-77.2021.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson; DJMS
27/09/2023
; Pág. 89)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Descontos no holerite da autora.
Ausência de prova da contratação. Cobrança indevida. Ocorrência de fraude. Falha na prestação do serviço evidenciada. Responsabilidade civil verificada. Dano moral in re ipsa.
Quantum indenizatório mantido. Manutenção do dever de restituir em dobro. Honorários sucumbenciais mantidos. Sentença de procedência mantida. Recurso conhecido e desprovido (TJMS; AC 0808481-37.2022.8.12.0001; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS
27/09/2023
; Pág. 85)

DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Contratação negada
. Prova pericial apta a demonstrar a autenticidade do contrato não produzida.
Ônus probatório que competia ao banco
, ante a impugnação das assinaturas pela autora. Tese fixada em sede de regime de Recursos Repetitivos pelo C. Superior Tribunal de Justiça (RESP nº 1846649-MA / tema 1061). Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Relação jurídica inexistente. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Devolução devida já que, embora comprovada a devolução de uma parcela, aparentemente foram realizados outros 15 (quinze) descontos
.
DANO MORAL. Configuração. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano in re ipsa. Teoria do risco da atividade
. Quantum corretamente estipulado. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJSP; AC 1049741-94.2021.8.26.0506; Ac. 17169697; Ribeirão Preto; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Jairo Brazil; Julg. 21/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2507)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO
CONSIGNADO
.
NEGATIVA DE SUA CONTRATAÇÃO
.
Ausência de prova inequívoca de adesão do autor ao contrato. O risco da atividade deve ser suportado pelo fornecedor, artigo 14 do CDC. Contexto probatório que autoriza o reconhecimento da responsabilidade civil do banco. Dano moral verificado
. Valor da indenização mantido. Cabimento do pedido de compensação do valor da condenação com eventuais valores creditados em favor do autor. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1004858-20.2022.8.26.0347; Ac. 17176975; Matão; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 22/09/2023; DJESP
27/09/2023
; Pág. 2542)

Assim, concluo que houve falha na prestação do serviço, devendo a apelante reparar o prejuízo suportado pela apelada, inclusive aquele de ordem moral decorrente dos reiterados descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vejo razões para alterar a conclusão primeva quanto à ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu.

No que tange aos danos morais, assim como afirmado na r. sentença, também entendo que resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos.

Outrossim, “
Esta Egrégia Corte possui o entendimento segundo o qual
as hipóteses de contratação fraudulenta de empréstimo consignado consistem em situações configuradoras de
dano moral in re ipsa
, o qual se comprova mediante a simples demonstração da ocorrência da fraude
”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190053436, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante. Vejamos:

CONTRATO. Serviços bancários.
Empréstimo consignado. Transação não reconhecida.
Relação de consumo caracterizada. Inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Presunção de que a assinatura do contrato é falsa em virtude da preclusão da perícia grafotécnica gerada pelo banco.
Ônus da casa bancária que não se desincumbiu de provar que a operação financeira foi realizada de forma lícita. Inexistência de relação jurídica válida
. Restituição do indébito devida pela forma simples 30/03/2021 e, após tal data, em dobro. Tema nº 929 do STJ. Observância da modulação temporal dos efeitos. Juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54 do STJ.
Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Dano moral in re ipsa. Indenização extrapatrimonial fixada em R$ 6.000,00. Valor irrisório. Determinada a majoração para R$ 10.000,00
. Majoração dos honorários advocatícios. Admissibilidade. Tema 1076 do E. STJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso do banco provido em parte e da autora provido. (TJSP; AC 1024615-90.2021.8.26.0005; Ac. 17166725; São Paulo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Maia da Rocha; Julg. 20/09/2023; DJESP 26/09/2023; Pág. 2429)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE EVIDENCIADA
. ASSINATURAS DISTINTAS DA DO AUTOR. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS EFETUADOS NA FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ABATIMENTO DO VALOR TRANSFERIDO VIA TED À CONTA CORRENTE DO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50003682820188210067, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em: 05-08-2021) Obs:
Quantum mantido em R$ 5.000,0
0 (...)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
. PRAZO PRESCRICIONAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. 1. Prazo prescricional para devolução de valores: ausência de interesse recursal, considerando o período para o qual foi reconhecida a inexigibilidade dos débitos. 2.
A responsabilidade do prestador de serviços é objetiva, de modo que basta a demonstração do nexo de causalidade e o efetivo prejuízo para configurar o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor. 3. Sendo incontroverso o fato de que a parte autora tem descontado mensalmente de seus benefícios junto ao INSS montante relativo à contribuição supostamente devida, competia à parte contrária demonstrar a higidez da contratação, ônus do qual não se desincumbiu
. 4. Tendo em vista a natureza dos proventos - alimentar -, destinados à subsistência do indivíduo, evidente que a privação de parte do valor atinge sobremaneira os direitos da personalidade,
configurando dano moral in re ipsa. 5. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00
, considerando as especificidades do caso bem como os parâmetros adotados por esta Câmara. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, NA PARTE EM QUE CONHECIDA.(Apelação / Remessa Necessária, Nº 50039873420208215001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 22-04-2021)

Em relação a compensação de valores, a apelante não comprovou o recebimento de quaisquer valores por parte da apelada, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação.

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DE DÉBITO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Alegação de empréstimo consignado não contratado. Descontos junto ao contracheque da parte autora. Perícia judicial que atesta a fraude. Sentença de procedência parcial. Recurso da parte ré. Preliminar afastada.
Banco apelante que não faz prova das excludentes de sua responsabilidade. Falha na prestação do serviço reconhecida. Teoria do risco do empreendimento.
Descabimento da compensação de valores diante da não comprovação do depósito na conta corrente da parte autora
. Devolução dos valores descontados de forma simples, eis que ausente a má-fé. Dano moral configurado. Quantum indenizatório reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para se adequar aos limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste tribunal de justiça em casos análogos. Provimento parcial do recurso. (TJRJ; APL 0046980-15.2019.8.19.0008; Belford Roxo; Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Fernanda Fernandes Coelho Arrabida Paes; DORJ 26/09/2023; Pág. 354)

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Empréstimo consignado. Contrato supostamente assinado mediante selfie, que foi impugnado pela parte. Divergências e lacuna de dados no protocolo de assinatura. Réu que não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo consentimento da consumidora, prevalecendo a dúvida quanto à higidez dos documentos apresentados, a ensejar o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico. Inteligência do art. 429, inciso II, do CPC. Tema Repetitivo nº 1.061 do C. STJ. Necessidade de devolução dos valores descontados indevidamente, admitida a compensação com eventual quantia disponibilizada. Danos morais. Ocorrência. Hipótese que ultrapassa o limite do mero dissabor.
Ausência de prova inequívoca de depósito dos valores supostamente contratados na conta da consumidora.
Indenização fixada em R$ 5.000,00, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Precedentes. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1002089-70.2023.8.26.0196; Ac. 17157577; Franca; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Afonso Celso da Silva; Julg. 18/09/2023; DJESP 21/09/2023; Pág. 2463)

Em razão do reconhecimento da nulidade da contratação, faz jus a autora à restituição dos valores descontados do seu benefício previdenciário. Todavia, deve-se apurar se tal restituição será realizada na modalidade simples ou em dobro.

Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

No caso concreto, segundo relatado pela autora na inicial, os descontos referentes ao empréstimo consignado tiveram início em 18/04/2019, contrato sob nº 0057742913720190409, no valor total de R$ 1.641,60 (Hum mil seiscentos e quarenta e um reais e sessenta centavos), em 72 parcelas de R$ 22,80 (vinte e dois reais e oitenta centavos mensais).

Logo, os descontos ocorridos após a data de 30/03/2021 devem ser restituídos em dobro, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira, (art. 42, parágrafo único do CDC), enquanto que os anteriores deverão ser restituídos de forma simples, na medida em que ocorreram antes do julgamento do precedente qualificado, de modo que, para que seja determinada a devolução em dobro de tais valores, necessário se faz a prova do elemento volitivo (má-fé), o que não resta demonstrado.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para estabelecer que a restituição dos valores descontados dos proventos da apelada deve ocorrer em dobro, para os descontos ocorridos após 30/03/2021, e de forma simples, para os anteriores a tal data.

Indevidos honorários recursais, uma vez que o apelo foi parcialmente provido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVER DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. INAPLICÁVEL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. É prerrogativa do magistrado indeferir a produção de provas inócuas, ou com caráter meramente protelatório, conforme disserta o parágrafo único do art. 370 CPC/15. No caso em comento, inexiste a necessidade do depoimento pessoal da autora, tendo em vista a natureza da controvérsia a ser dirimida (existência ou não de débito) e levando-se em conta a natureza meramente documental do fato probando.

2. É inquestionável a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) ao caso em tela, eis que a relação havida entre as partes se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela lei.

3.
In casu
, a instituição financeira não se desincumbiu de demonstrar, quando podia e devia fazê-lo, fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora/apelada, nos termos da lei processual (art. 373, II do CPC), de modo a comprovar a existência de negócio jurídico válido.

4. Desse modo, não tendo a autora/apelada firmado contrato nos termos estabelecidos pela legislação pátria, bem como ante a ausência de elementos capazes de demonstrar que a contratação de fato ocorreu, imperiosa a declaração de nulidade da contratação ilegal, sendo devida restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da parte.

5. No que tange aos danos morais, restou configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela apelada, que viu seu benefício previdenciário sofrer redução em razão dos descontos indevidos. Desta feita, é consabido que a indenização por danos morais possui o objetivo de compensar a dor causada à vítima e desestimular o ofensor de cometer atos da mesma natureza, deste modo, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se suficiente e dentro dos padrões dos Tribunais pátrios para casos semelhantes, sobretudo em razão do porte econômico da apelante.

6. Em relação a compensação de valores, a apelante não comprovou o recebimento de quaisquer valores por parte da apelada, como lhe competia, não havendo de se falar em compensação.

7. Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Na oportunidade, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em 30/03/2021.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.